Tribunal: TJBA
Processo: 8053692-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053692-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA DOS SANTOS LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO DE FATURAS INICIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, por reconhecer a validade da relação jurídica e a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em aferir a validade da contratação de cartão de crédito e a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demandada demonstrou a regularidade da contratação por meio de proposta de adesão assinada, fotografia da autora e documento de identidade encaminhados no momento da transação, extratos de utilização do cartão e, notadamente, comprovantes de pagamento das faturas iniciais.

4 - A conduta da consumidora de pagar as primeiras faturas e, somente após se tornar inadimplente, alegar o desconhecimento do contrato, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola o princípio da boa-fé objetiva e convalida o negócio jurídico.

5 - Comprovada a existência da relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 3º, e 373, II; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002957-25.2022.8.05.0138
, sendo parte Apelante
MARINA DOS SANTOS LIMA DE JESUS
e parte Apelada
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça